Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704279-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS DECISÃO Defiro o pedido para desentranhar os documentos de ID 71964019 e 71964021. Cumpra-se e aguarde-se o decurso do prazo recursal. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator